Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-72.1988.8.11.0014
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000047-72.1988.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DOMINGOS ALVES DE ALMEIDA - CPF: 104.437.621-04 (APELADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), KEMPP BORGES FILHO - CPF: 079.701.371-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL – EXEQUENTE QUE CUMPRIU TEMPESTIVAMENTE A ÚLTIMA ORDEM JUDICIAL PROFERIDA NO FEITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PETIÇAO PROTOCOLIZAVA VIA PEA – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não configura abandono processual se a paralização do trâmite do processo por mais de 30 dias não decorreu da desídia da parte autora em promover os atos e as diligências que lhe incumbia (CPC, art. 485, III), e, sim, por circunstâncias alheias a sua conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000047-72.10988.8.11.0014 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo
” (Proc. nº 0000047-72.1988.8.11.0014 - Código 152), ajuizada pela apelante contra DOMINGOS ALVES DE ALMEIDA e KEMPP BORGES FILHO, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, sob o fundamente de que, mesmo intimado a impulsionar os autos, o exequente permaneceu inerte, abandonando o feito por mais de 30 dias (cf. Id. nº 61797021 - pág. 83 e 84).

O apelante afirma que não abandonou o processo e nem deixou de diligenciar a fim de impulsioná-lo quando necessário, como se vê, inclusive, do fato de que a sentença sobreveio sem que tivesse sido apreciada a sua petição requerendo fosse realizada consulta ao sistema Renajud e expedido ofício à DRF para tentar localizar bens penhoráveis dos devedores; ademais, ressalta que, embora tenha sido intimado pessoalmente, não chegou a ser intimado via publicação dirigida aos seus advogados, já que última decisão proferida nos autos não foi publicada, “
ferindo, assim, o principio da publicidade dos atos judiciais
”, e, sobretudo, obstando que “
o

seu patrono tomasse conhecimento da referida intimação que determinava o prosseguimento do feito
”.

Pede, então, o provimento do recurso, com a reforma da sentença e determinação de imediata retomada da marcha processual (cf. Id. nº 61797021 - pág. 90/105).

O apelado Domingos ofertou contrarrazões, dando pontual combate aos fundamentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. nº 61797021 - pág. 108/111).

Mesmo intimado, o apelado Kempp nada positivou nos autos (cf. Id. nº 61797021 - pág. 107).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A última manifestação judicial nos autos, exceto pela sentença, data de
15.08.2018
, cuidando-se de decisão que determinou a conversão do bloqueio do saldo da conta corrente do executado Domingos em penhora, autorizando o levantamento do valor pelo exequente Bradesco, e determinou a este que, “
em cinco dias, promovesse o regular andamento da execução, inclusive apresentando memorial atualizado de cálculo subtraído o valor levantado
”

(cf. Id. nº
61797021 - pág. 71 e 72), e, de fato, n
ão consta dos autos certidão de disponibilização e/ou publicação dessa decisão, o que corrobora a queixa recursal do exequente de que nunca chegou a ser intimado, na pessoa do advogado constituído nos autos para representá-lo (cf. Id. nº
61797021 - pág. 70),
do referido comando judicial.

Curiosamente, o que se vê dos autos é que, ao invés de intimá-lo na figura do seu advogado ou, quando muito, pessoalmente via carta registrada,
expediu-se carta precatória ao Juízo da comarca de Osasco/SP para a intimação pessoal por Oficial de Justiça (Proc. nº 0008548-02.2018.8.26.0045), diligência efetivada no dia 14.04.2019
(cf. Id. nº
61797021 - pág. 80), tendo sido certificado em 26.06.2019, após a devolução da CP, o decurso do prazo sem manifestação do exequente
(cf. Id. nº
61797021 - pág. 82), e, então, em 08.11.2019, sobreveio a sentença terminativa por abandono processual
(cf. Id. nº
61797021 - pág. 84), e, por fim, para complementar a tumultuada marcha processual, em 19.12.2019, foi juntado aos autos petição do exequente protocolizada via PEA em
24.08.2018
(cf. Id. nº 61797021 - pág. 87), em que ele pedia a consulta ao
sistema Renajud e expedição de ofício à DRF, para fins de tentar localizar algum bem penhorável dos executados (cf. Id. nº
61797021 - pág. 85 e 86).

Portanto, além da premente dúvida relacionada à falta de publicação da decisão do dia 15.08.2018, o que, por si só, constitui vício processual grave nas circunstâncias do caso, ainda que tenha sido compensado com a posterior intimação pessoal da parte, considerando que está pendente de análise manifestação do exequente, que, ao que tudo indica, não foi juntada tempestivamente aos autos por culpa da secretária do Juízo de 1ª Instância, não se pode dizer, ao menos não tecnicamente, que ocorreu o abandono processual, já que este só se configura se a parte deixar o processo paralisado por mais de 30 dias “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir
” (CPC, art. 485, III), e, no caso, o exequente promoveu o ato que lhe competia, que era dar prosseguimento à execução através de nova manifestação, ficando o processo parado desde então, eminentemente, por culpa do Juízo, e não da parte.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença que decretou a morte prematura da instância, determinando a baixa dos autos à Instância de origem para continuidade do regular processamento da execução.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020